Tribunal: TJMT
Processo: 1020051-16.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020051-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELANTE), SILVANA MARIA DA SILVA - CPF: 806.080.271-20 (ADVOGADO), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT - CNPJ: 03.658.968/0001-06 (APELADO), SANEBRAS SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 05.877.728/0001-10 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUANY DOMINGOS WAGNER ARAUJO - CPF: 040.170.441-66 (ADVOGADO), THALITA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 050.228.401-38 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS E NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CIVIL E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. REFORMA DE UNIDADE DO SESC. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. ESQUADRIAS, VIDROS E LUMINÁRIAS INSTALADOS E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Serviço Social do Comércio – Administração Regional de Mato Grosso (SESC/AR/MT) contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento civil fundada em alegado pagamento por serviços não executados em contrato de reforma e adequação da choperia do Sesc Arsenal e, simultaneamente, julgou procedente a reconvenção proposta pela empreiteira SANEBRAS Saneamento Ltda. – EPP para condenar a contratante ao pagamento de saldo credor decorrente de serviços extraordinários executados e incorporados à obra. A apelante suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, impugna a comprovação da instalação de luminárias extras, a exigibilidade de pagamento sem aditivo contratual e os critérios de valoração adotados na perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao acolher as conclusões do laudo pericial; (
ii
) estabelecer se são devidos os valores referentes a serviços extraordinários executados sem aditivo contratual formal, mas incorporados ao patrimônio da contratante; e (
iii
) determinar se a prova pericial produzida nos autos comprova a instalação e o valor das luminárias, esquadrias e demais itens considerados no encontro de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao expor as razões pelas quais acolhe a prova técnica produzida, inexistindo nulidade pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.

As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e demonstram a pretensão de reforma do julgado, afastando a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

A prova pericial, produzida após sucessivas determinações judiciais de complementação e esclarecimento, comprova a existência física das esquadrias, vidros e luminárias extras e sua incorporação ao patrimônio do Sesc Arsenal.

A ausência de aditivo contratual formal não afasta o dever de pagamento pelos serviços efetivamente executados e utilizados pela contratante quando demonstrada a entrega da prestação e o benefício auferido.

Os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa impedem que a contratante se beneficie de materiais e serviços incorporados à obra sem a correspondente contraprestação.

Compete à contratante demonstrar que os equipamentos questionados já integravam o imóvel antes da execução da obra, ônus do qual não se desincumbiu.

O laudo pericial goza de especial relevância para a solução de controvérsias técnicas envolvendo execução de obras de engenharia, inexistindo contraprova idônea apta a infirmar suas conclusões.

A valoração das luminárias encontra respaldo na metodologia técnica adotada pelo perito, que justificou o valor atribuído com base na realidade constatada durante a vistoria e aplicou critérios de adequação em relação aos valores originalmente contratados.

O encontro de contas realizado na sentença observa coerência técnica e aritmética, resultando em saldo credor favorável à empreiteira após a compensação dos créditos relativos às esquadrias, vidros e luminárias com o débito referente ao granito.

A instrução processual foi exaustiva e assegurou ampla produção probatória, legitimando a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção das conclusões do laudo pericial pelo magistrado não configura ausência de fundamentação quando a decisão expõe as razões que justificam o acolhimento da prova técnica.

A execução e incorporação de serviços extraordinários ao patrimônio da contratante geram direito à contraprestação, ainda que ausente aditivo contratual formal, quando demonstrado o efetivo benefício obtido.

Os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa impedem a recusa de pagamento por serviços e materiais efetivamente entregues e utilizados.

A prova pericial prevalece em controvérsias de natureza técnica quando não infirmada por elementos probatórios de maior força persuasiva.

Incumbe ao proprietário da obra comprovar a prévia existência dos bens cuja instalação atribui indevidamente à empreiteira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489 e 1.010, II e III; Código Civil,
arts
. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; TJMT, N.U. nº 1014557-84.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2026, DJE 19.06.2026.

R E L A T Ó R I O

AP

1020051-16.2017.8.11.0041

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT
X
SANEBRAS SANEAMENTO EIRELI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO (SESC/AR/MT)
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Ressarcimento Civil
nº 1020051-16.2017
, j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais
e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
.

Por outra senda, j
ulgou procedentes os pedidos
reconvencionais
formulados pela empresa SANEBRAS SANEAMENTO LTDA
–
EPP
para
condena
r
o SESC ao pagamento de R$ 5.252,09
(cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e nove centavos)
, valor correspondente ao saldo credor em favor da empreiteira após o encontro de contas (serviços extraordinários de esquadrias e luminárias compensados com débitos de granito)
; ainda, condenou a reconvinda ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
.

O apelante (SESC/AR/MT),
inicialmente
, suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, CPC), a
o argumento
que o magistrado se limitou a adotar o laudo pericial sem analisar a falta de documentos comprobatórios da execução.

No mérito, sustenta

a
inexistência de prova de que as 20 luminárias instaladas fora da "área de produção" foram fornecidas pela apelada, uma vez que o espaço já existia e a reforma seria restrita
.

Alega a
impossibilidade de pagamento de serviços extraordinários sem o devido aditivo contratual formal
.

Fala em
inadequação da valoração das luminárias (R$ 650,00 cada), defendendo a necessidade de composição detalhada via SINAPI ou cotações de mercado.

Pugna pela reforma integral
da sentença
para procedência da ação e improcedência da reconvenção.

Contrarrazões apresentadas
à id. de n. 374913880
,
ocasião em que a apelada suscita
preliminar de não conhecimento parcial por preclusão e por violação
ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE N
ULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares:

Como dito, a apelante
inicialmente
suscita
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
a
o argumento
que o magistrado se limitou a adotar o laudo pericial sem analisar a falta de documentos comprobatórios da execução
.

Entretanto, o vício de fundamentação não se configura quando o magistrado, ao decidir, opta pela prova técnica para solver questões de natureza eminentemente fática e complexa, como ocorre em medições de obras de engenharia.

O magistrado declinou as razões pelas quais considerou devidos os valores, ancorando-se no acórdão anterior deste Tribunal e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, a discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação
.

Logo
,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Eminentes Pares:

A
apelada
, em suas contrarrazões,
suscita

preliminar
da
violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso;
b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a
sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia reside na execução do Contrato MT – 2.015 – CTSE – 001, cujo objeto era a reforma e adequação da choperia do Sesc Arsenal, no município de Cuiabá, sob o regime de empreitada por preço global.

A narrativa inicial apresentada pelo Sesc sustenta que, após o término da obra, uma auditoria interna detectou falhas técnicas e o pagamento por itens não executados, totalizando um prejuízo de R$ 15.489,04
(quinze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos)
. Após compensações administrativas com serviços extras reconhecidos, a entidade buscou judicialmente o ressarcimento de R$ 8.254,19
(oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos)
.

Em contrapartida, a empresa requerida apresentou reconvenção afirmando que o volume de serviços extraordinários, especialmente no que tange à instalação de esquadrias e luminárias além do previsto no projeto original, superava qualquer eventual débito por serviços não executados, resultando em um saldo credor em seu favor.

O iter processual revela que a demanda foi objeto de duas anulações anteriores por este Tribunal de Justiça.

A primeira decorreu de cerceamento de defesa por ausência de intimação para acompanhar a perícia; a segunda determinou a complementação do laudo pericial para incluir a análise de todas as luminárias instaladas pela ré, inclusive as situadas fora da área de produção, sob o fundamento de que a exclusão desses itens poderia acarretar enriquecimento sem causa da entidade contratante.

Em cumprimento a tal comando, o perito judicial apresentou quadro consolidado onde apurou um crédito de R$ 6.738,58
(seis mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
em favor da ré pelas esquadrias e vidros, além de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
relativos ao saldo de iluminação, descontando-se o débito de R$ 4.986,49
(quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
referente ao granito.

Após
análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou improcedente a pretensão inicial e, por outra senda, julgou procedente a reconvenção
conforme relatório.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

É fato comprovado nos autos, por meio de vistorias técnicas judiciais sucessivas, que as esquadrias, vidros e luminárias extras existem fisicamente e estão incorporados ao patrimônio do Sesc Arsenal.

A interpretação literal do contrato, que exige o aditivo para o pagamento, deve
ser mitigada pela interpretação teleológica e pelos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos artigos 422 e 884 do Código Civil.

O
regime aplicável aos serviços sociais autônomos, não autoriza que a entidade se beneficie da mão de obra e dos materiais de outrem sem a correspondente contraprestação.
Se os bens estão instalados e são utilizados pela choperia no seu funcionamento diário, a recusa no pagamento sob o pretexto de falta de formalismo constituiria um benefício indevido em detrimento do equilíbrio financeiro do contratante.

Nesse cenário, o silogismo jurídico é claro: o serviço foi prestado; a entidade dele se beneficia; logo, o pagamento é devido, ainda que se reconheça a irregularidade administrativa da falta de aditivo, a qual não tem o condão de anular o direito ao recebimento pelo serviço efetivamente executado.

Quanto à alegação de que a apelada não teria instalado as luminárias extras, a tese do apelante beira a fragilidade probatória.

Sendo o Sesc o senhor da obra e possuidor do imóvel, era seu o ônus de demonstrar, por meio de inventários preexistentes ou registros de almoxarifado, que tais equipamentos já faziam parte da unidade antes da intervenção da
Sanebras
.

Conforme documentado nos autos, o perito judicial identificou a existência dos itens e a empresa alegou a instalação desde a fase de contestação.

Na ausência de prova em contrário produzida pelo autor, prevalece a constatação técnica do perito oficial do juízo, que goza de presunção de imparcialidade.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DURANTE O STAY PERIOD. LAUDO TÉCNICO COM VISTORIA IN LOCO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS E VINCULAÇÃO À ATIVIDADE PRODUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito do processo de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente e impediu sua retirada do estabelecimento da recuperanda durante o
stay

period
, limitando a medida aos bens que permaneciam em sua posse direta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada reconheceu, de modo válido e suficientemente fundamentado, a essencialidade de maquinários e implementos agrícolas dados em garantia fiduciária, para fins de impedir sua venda ou retirada durante o prazo de suspensão previsto na Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, devendo o exame recursal limitar-se à decisão impugnada e ao cenário processual existente ao tempo de sua prolação, sem ampliação indevida por fatos ou debates posteriores estranhos ao pronunciamento recorrido.

4. A recuperação judicial tem por finalidade viabilizar a superação da crise econômico-financeira da devedora, preservando a fonte produtora, os empregos e os interesses dos credores, sem afastar, todavia, a necessidade de observância das garantias legalmente asseguradas aos credores fiduciários.

5. Embora o crédito do proprietário fiduciário não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 impede, durante o
stay

period
, a venda ou retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à atividade empresarial, cabendo ao juízo
recuperacional
aferir essa essencialidade de forma concreta, individualizada e fundamentada.

6. No caso, a decisão agravada não se apoiou em afirmação genérica da recuperanda, mas em laudo técnico produzido por profissional nomeado pelo juízo, com apoio de equipe técnica e vistoria in loco.

7. A instituição financeira agravante, embora tenha impugnado a suficiência do laudo, não apresentou contraprova concreta apta a infirmar a conclusão técnica acolhida pelo juízo de origem, limitando-se a questionar a robustez da prova produzida.

8. A declaração de essencialidade possui caráter temporário e não suprime a garantia fiduciária, apenas suspende, durante o período legal de blindagem, atos de retirada ou constrição que possam inviabilizar a continuidade da atividade produtiva e frustrar a finalidade do processo
recuperacional
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão que reconhece a essencialidade de bens alienados fiduciariamente durante o
stay

period
quando fundada em laudo técnico produzido por perito nomeado pelo juízo, com vistoria in loco, individualização dos equipamentos e demonstração de sua vinculação direta à atividade produtiva da recuperanda. 2. A vedação temporária à retirada de bens de capital essenciais, prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, não suprime a garantia fiduciária, mas preserva a utilidade do processo de recuperação judicial, sem prejuízo do exercício dos direitos do credor após o período legal de suspensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no CC nº 183972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 05.03.2024,
DJe
07.03.2024; TJMT, AI nº 1024571-69.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023; TJMT, AI nº 1017853-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023; TJMT, N.U 1013771-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2025; TJMT, N.U 1011049-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025; TJMT, N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2025; Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

(N.U 1014557-84.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026,
Publicado
no DJE 19/06/2026)

No tocante à valoração dos itens, o apelante critica a adoção do valor médio de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais)
por luminária, defendendo a utilização de tabelas SINAPI ou cotações mercadológicas.

Ocorre que o perito justificou o valor com base na similaridade e
na realidade observada in loco, aplicando um desconto em relação ao valor contratual original de R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais)
para refletir a menor complexidade das luminárias de área comum.

O apelante não apresentou uma contraproposta técnica detalhada ou orçamentos que infirmassem objetivamente o valor do expert, limitando-se a impugnações genéricas.

No processo civil brasileiro, o magistrado não está
adstrito
ao laudo, mas para dele se afastar, necessita de elementos de convicção superiores, os quais não foram trazidos pelo Sesc.

A análise do encontro de contas realizado pela sentença demonstra coerência aritmética.

O saldo credor favorável à ré de R$ 5.252,09
(cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e nove centavos)
é o resultado lógico da subtração do débito pelo granito (R$ 4.986,49) da soma dos créditos pelas esquadrias (R$ 6.738,58) e luminárias (R$ 3.500,00).
Esta conclusão preserva a transparência judicial e impede que qualquer das partes sofra prejuízo desproporcional.

Importante destacar que o crédito das esquadrias e vidros sequer foi alvo de impugnação específica fundamentada no recurso, o que reforça a higidez do cálculo global.

Em síntese, a manutenção da sentença é medida imperativa.

A instrução processual foi exaustiva, com múltiplas perícias e ampla oportunidade de manifestação.

A solução adotada em primeiro grau reflete a realidade da obra e aplica corretamente as normas de direito privado e público que regem a matéria, garantindo que a execução do contrato de engenharia se encerre com o pagamento estrito do que foi efetivamente entregue.

Não havendo saldo a ser ressarcido ao SESC, mas sim um remanescente a ser pago à empreiteira pelos serviços que excederam o contrato e foram incorporados ao patrimônio do apelante, a improcedência da ação principal e a procedência da reconvenção são medidas de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foram fixados no patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026